Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-72.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DE LIMA E SOUSA - CPF: 031.010.891-82 (RECORRENTE), ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO - CPF: 028.209.711-21 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA NIVA CAMARANO ZANGRI - CPF: 387.188.738-20 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE ESPECIALISTA CREDENCIADO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO. ATO ILÍCITO. MERA DESAVENÇA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
ASTREINTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido MURILO HENRIQUE DE LIMA E SOUSA postula reparação por obrigação de fazer para que seja realizado procedimento cirúrgico denominado “osteotomia da cintura escapular”, e indenização por danos morais decorrente da recusa em fornecer o procedimento cirúrgico por parte da Recorrente.

2.
Nos autos restou comprovado que o procedimento cirúrgico pretendido pelo Recorrido era de urgência, sendo que a empresa Recorrente negou a realização do procedimento pelo fato de que o profissional médico não era credenciado ao plano de saúde.

3.
Ocorre que a empresa Recorrente não disponibilizou profissional médico credenciado e especialista em ortopedia para realizar o procedimento ao Recorrido e exigiu o deslocamento para a cidade de São Paulo.

4.
Pois bem, a recusado do Recorrido em deslocar até a cidade de São Paulo para realizar o procedimento cirúrgico foi legitima, tendo em vista que pertencia ao grupo de risco da Covid-19, bem como a cidade de São Paulo apresentava elevados casos de internação pela Covid-19.

5.
Dessa forma, a empresa Recorrente deveria autorizar a realização do procedimento cirúrgico, independentemente, de ser o profissional credenciado ao plano de saúde.

6.
Nesse sentido, encontra-se evidenciado o ato ilícito praticado pela Recorrida ao negar cobertura ao tratamento indicado.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.
No caso, entendo que os danos morais não restaram configurados, essencialmente, pelo fato de que o Recorrido não demonstrou qualquer prejuízo a sua honra subjetiva e a situação discutida nos autos trata-se de mera desavença contratual, igualmente, a Recorrida não suportou maiores prejuízos ao seu quadro de saúde, eis que o procedimento cirúrgico foi realizado.

9.

As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, a qual pode ser revista pelo magistrado para a sua efetiva adequação ao caso.

10.
Pois bem, o fato reside no descumprimento da decisão por parte da Recorrente em autorizar a realização do procedimento cirúrgico em favor do Recorrido, o qual foi realizado após o bloqueio das contas bancárias para o custeio do tratamento, passados 11 (onze) dias entre a ciência da decisão judicial e a ordem de bloqueio.

11.
A multa fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diário é excessiva e deve ser reduzida a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) diário, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, totalizando a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

12.
Sentença parcialmente reformada.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido MURILO HENRIQUE DE LIMA E SOUSA postula reparação por obrigação de fazer para que seja realizado procedimento cirúrgico denominado “osteotomia da cintura escapular”, e indenização por danos morais decorrente da recusa em fornecer o procedimento cirúrgico por parte da Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação da obrigação de fazer para que a Recorrente arcasse com o procedimento cirúrgico em favor do Recorrido, bem como foi condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como multa por descumprimento da decisão liminar na quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

A Recorrente
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Em relação aos danos morais, entendo que o Recorrido não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera desavença contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Ademais, verifico que a empresa Recorrente se limitou em negar a disponibilização do tratamento em decorrência do profissional escolhido pelo Recorrido não ser credenciado a rede do plano de saúde.

No mesmo sentido, não há nos autos comprovação de que o Recorrido tenha suportado maiores prejuízos a sua saúde, tendo em vista que houve a realização do procedimento cirúrgico e os danos morais não são presumíveis.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Em relação a multa por descumprimento da decisão liminar, entendo que comporta redução.

As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, a qual pode ser revista pelo magistrado para a sua efetiva adequação ao caso.

Pois bem, o fato reside no descumprimento da decisão por parte da Recorrente em autorizar a realização do procedimento cirúrgico em favor do Recorrido, o qual foi realizado após o bloqueio das contas bancárias para o custeio do tratamento, passados 11 (onze) dias entre a ciência da decisão judicial e a ordem de bloqueio.

É bom esclarecer que a multa é uma ferramenta com a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, contudo, o magistrado de origem adotou parâmetros mais eficaz para o cumprimento da medida, qual seja, o deferimento de bloqueio das contas bancárias para o custeio do tratamento.

Desta feita, entendo que a multa fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diário é excessiva e deve ser reduzida a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) diário, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, totalizando a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano moral, bem como reduzir o valor das astreintes para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) diários, e sendo 11 (onze) dias de descumprimento, totalizando a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022